Tribunal: TJDFT
Processo: 0737616-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737616-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ISRAEL DA SILVA SEGUNDO D E S P A C H O Acolho em parte a manifestação ministerial de ID 73659218, porquanto já concedidas duas oportunidades ao patrono do réu para apresentar contrarrazões, sem êxito. Nomeio, assim, a il. Defensoria Pública para atuar em favor do réu, ofertando as contrarrazões ao apelo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2025 16:24:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator